Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703337-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO MOTA DA CUNHA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Mota da Cunha contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, nos autos do Processo n. 0707771-55.2024.8.07.0008. Infere-se da certidão Id. 68381080, que o presente recurso foi interposto em duplicidade, porquanto impugna a decisão objeto do Agravo de Instrumento no 0701670-89.2025.8.07.0000, distribuído a esta Relatora em momento anterior. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, é vedada a interposição de dois ou mais recursos para impugnar uma mesma decisão, salvo as exceções legais – embargos de declaração e recursos especial e extraordinário. Logo, não é possível que a parte impugne a mesma decisão com dois agravos de instrumento, sob pena de o segundo não ser conhecido, por preclusão consumativa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora